Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700755-56.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TULLIO RAMOS DE MORAIS APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TULLIO RAMOS DE MORAIS contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 70965743) que, nos autos de ação ajuizada por HOSPITAL LAGO SUL S/A, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 23.351,96. Em suas razões (ID 70965745), alega que: 1) não possui meios para arcar com as custas do processo; 2) a conduta da autora, que somente avisou quanto à negativa de cobertura do plano de saúde após 18 meses, é abusiva; 3) a paciente estava em estado de perigo quando foi atendida; 4) não lhe foi comunicado durante o atendimento sobre a responsabilidade pelo pagamento; 5) “o Termo de Autorização Para Tratamento e Responsabilidade por Despesas Hospitalares, embora tenha sido assinado pelo Apelante, logo que sua genitora deu entrada no hospital [...] não é documento hábil a conferir sua responsabilidade pelo pagamento de despesas médicas, se vem desacompanhado de orçamento prévio, que deve ser previamente aceito”; 6) a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) veda a exigência de assinatura do termo em questão; 7) era cabível a denunciação da lide para incluir o plano de saúde no feito; 8) a parte não tem legitimidade para constar no feito, já que a negativa de cobertura do plano de saúde ocorreu por uma série de erros do autor e do plano de saúde. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja afastada sua condenação. Alternativamente, que seja deferida a denunciação da lide, para que o plano de saúde seja incluído no feito. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70965752). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça, como determina o art. 101, § 1o, do CPC. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, como consignou o juízo, os contracheques (ID 70965747) demonstram que o réu/apelante recebe rendimento mensal líquido de cerca R$ 7.752,95. A quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, considerados: 1) os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal (disponível em: file:///C:/Users/Xu/Desktop/Tabela%20Completa%20vig%C3%AAncia%202024.pdf); 2) que não houve a realização de prova pericial ou outros atos processuais onerosos; 3) que os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, que é de R$ 23.351,96; 4) que a parte não indicou dívidas que afetem a subsistência de seu núcleo familiar. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, INTIME-SE o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator